Tribunal: TJDFT
Processo: 0728926-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IRRESIGNAÇÃO DIRIGIDA À FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – cenário não verificado nos autos.
3. Não há contradição a ser sanada se o acórdão aborda com coerência as questões expostas e não se contrapõe ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado.
4. Refutando o v. acórdão a interpretação dos atos processuais conferida pelo recorrente para sustentar seu direito, descabe falar em vício tendo por base a referida percepção – cabendo à parte, caso discorde da fundamentação expendida, deduzir a irresignação por meio adequado, não se prestando os embargos para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido.